Tribunal: STF
Processo: HC 200159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Feitosa Carvalho Mota e outros, advogados, em benefício de Francisco Antônio do Nascimento Neto, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 654.697. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 0621883-77.2021.8.06.0000 pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Crateús/CE decretou a prisão preventiva do paciente e da investigada Antônia Shirley Maria Soares Azevedo, a eles sendo imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 312 e 317, todos do Código Penal, e art. 1º da Lei n. 9.613/1998.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0621883-77.2021.8.06.0000. Em 16.3.2021, a Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VÉRTICE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANDADO PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Buscam os impetrantes a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea do decisum, bem como de desproporcionalidade da medida extrema. 2. Para decretação/manutenção da prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além da prova da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), pelo menos uma das quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam:1) a garantia da ordem pública; 2) da ordem econômica; 3) a conveniência da instrução criminal; e 4) para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 3. Na hipótese, considerando que a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias e provas colhidas nos autos, justificando-se, satisfatoriamente, sobre a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes (fumus commissi delicti) supostamente perpetrados pelo paciente, aliados ao fato de o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda não ter sido cumprido, encontrando-se o mesmo foragido, que apontam para a necessidade da manutenção do decreto de custódia cautelar, especialmente por conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), não se vislumbra, nesse momento, qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, impossibilitando, por conseguinte, a pretendida revogação do decreto prisional. 4. Consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, quando presentes outros motivos que justificam a restrição cautelar do paciente, como se verifica no caso em apreço. 5. Ordem conhecida e denegada” (e-doc. 5).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 654.697, indeferida a liminar requerida, em 29.3.2021, pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Habeas Corpus n. 0621883- 77.2021.8.06.0000. 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, como supostamente incurso nos delitos previstos nos arts. 288, 299, 312, todos do Código Penal (associação criminosa, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva), e no art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). 
    Contra a constrição cautelar insurgiu-se a defesa. Entretanto, o Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus nos termos da ementa de e-STJ fl. 42: 
    (…) No presente writ, a defesa aduz que a constrição cautelar não está devidamente fundamentada, uma vez que não declinou concretamente os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, e que, ademais, a prisão cautelar de corré que se encontra a situação idêntica a do paciente foi revogada. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – e o envio de cópia de outras decisões referentes à prisão cautelar do paciente – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação” (e-doc. 3). 
    5. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Os impetrantes narram ter sido instaurado “Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2020.00001385-8, com o objetivo de apurar supostos crimes contra a Administração Pública decorrentes de ‘pagamentos de vantagens indevidas por empresas detentoras de contratos públicos com o Município de Crateús’, ocorridos entre 1º.1.2016 a 20.6.2017. Entre as empresas investigadas, foi incluída a Municípios Consultoria e Contabilidade, da qual o paciente é sócio administrador e diretor. 
    Segundo a linha de investigação do Ministério Público, a supracitada empresa teria um ‘contrato de fachada’ com a Câmara Municipal de Crateús, em que o valor recebido pela Municípios Consultoria seria indevidamente repassado à Sra. ANTÔNIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO, considerada no procedimento como ‘figura central no esquema de pagamento de vantagens indevidas’. 
    Ato contínuo, foi requerido pelo Parquet junto ao Juízo de origem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão nos autos da Ação Penal nº 0050780- 85.2020.8.06.0070, o qual foi cumprido em setembro/2020, em desfavor do Paciente e da servidora SHIRLEY. 
    Ocorre que o Ministério Público, em dezembro/2020, após analisar o material apreendido na busca e apreensão acima referida, promoveu nova representação junto ao Juízo de origem, desta vez tendo por sustentar que as condutas praticadas pelo Paciente e pela corré SHIRLEY, teriam frustrado o cumprimento com êxito das ordens judiciais. 
    Segundo consta na inicial da representação reproduzida no decreto preventivo, a servidora SHIRLEY, em diálogos que teriam sido recuperados, teria tido acesso a informações do processo sigiloso na véspera do cumprimento dos mandados (dia 16.09.2020) e as compartilhado com o Paciente, posto que "haveria cumprimento de mandados de prisão e de que ela precisaria preparar psicológico"; por sua vez, o Paciente teria afirmado que ‘não era processo da PROCAP, mas sim de Crateús, e cujo assunto se relacionava a denúncia do Zé Arteiro’. 
    Ademais, afirmou o MPCE que a servidora SHIRLEY teria conversado com diversos interlocutores na noite do dia 16/09/2020 (véspera da operação), o que teria ocasionado destruição e ocultação de provas com o objetivo de dificultar a investigação. 
    Dessa forma, o MPCE aduziu que as diversas conversas de aplicativos sociais (Whatsapp/Telegram) foram apagadas entre SHIRLEY e uma interlocutora de nome Yohanna, inclusive arquivos de áudio, o que prejudicou a investigação. Além disso, consta relatos de conversas de SHIRLEY em que o Paciente havia orientado para apagar mensagens de Whatsapp. Aduz o MPCE ainda que SHIRLEY providenciou a ocultação de uma bolsa preta em outro imóvel na véspera da operação para que o objeto não fosse localizado pelas autoridades. 
    O Parquet afirmou ainda que o Paciente teria ocultado equipamentos e objetos, por saber que a operação viria a ocorrer, de modo que na sede da empresa "Municípios Consultoria e Contabilidade" não foi encontrado qualquer documento relacionado ao Município de Crateús, mesmo tendo prestado serviço contábil à Câmara Municipal de Crateús por 5 anos (2015 à 2019). Aduz que após diversas transcrições de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos na operação teria, no seu entender, restado concluído que SHIRLEY e o Paciente concorreram para a destruição de dados e ocultação de objetos” (fls. 3-4, e-doc. 1 – grifos nossos).
    Afirmam que, acolhendo às “ilações” do Ministério Público, que imputou aos investigados as condutas de “vazar informações judiciais sigilosas, inclusive de operações para cumprimento de medidas [cautelares] e (..) destruir e ocultar provas”, o juízo de primeiro grau teria decretado a prisão preventiva do paciente e determinado a expedição de mandado de busca e apreensão, “sem efetivamente apontar as circunstâncias concretas que viesse[m] a justificar a prisão do paciente e da corré de forma individualizada”. 
    Defendem que inexistiria “substrato fático à restrição da liberdade do paciente” porque ausentes os requisitos para decretação da custódia cautelar e não teria sido observado pelo magistrado de primeiro grau “o dever de fundamentação inerente à atividade jurisdicional”.
    Assinalam ter sido protocolizado, em favor do paciente, o “habeas corpus (Processo nº 0621883- 77.2021.8.06.0000) junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sendo a ordem conhecida e denegada” e, “de modo totalmente contrário, posto que ali se combatia o mesmo decreto preventivo, foi conhecido e concedido o Habeas Corpus nº 0622105- 45.2021.8.06.0000, impetrado em favor da corré Shirley para fins de revogação da prisão da Paciente, e consequente imposição de medidas cautelares”. 
    Mencionam que o paciente seria primário, de bons antecedentes, teria residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que afastariam a necessidade de decretação da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Diante do exposto, pugna o Impetrante que Vossa Excelência se digne em: 
    i) Afastando o óbice da Súmula 691, conceder medida liminar, no sentido de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em relação ao paciente Francisco Antônio do Nascimento Neto, c/c medidas cautelares diversas da prisão;
    ii) No mérito, que seja a ordem concedida em definitivo para fins de revogar a prisão preventiva do paciente Francisco Antônio do Nascimento Neto, impondo ao mesmo o cumprimento de medidas cautelares, a exemplo do que foi decidido em favor da corré, Antônia Shirley (...)” (fl. 20, e-doc. 1).
    6. Requisitadas informações, manifestou-se o juízo processante na forma seguinte (e-doc. 12):
    “Senhor[a] Relator[a],
    Com fundamento no art. 662 do Código de Processo Penal, e em cumprimento à decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Habeas Corpus n.° 654697/CE (2021/0088500-1), venho prestar a V. Exa. as seguintes INFORMAÇÕES a respeito da suposta ilegalidade na decretação da prisão do paciente Francisco Antônio do Nascimento Neto, o que faço nestes termos: 
    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou a este juízo pedido de decretação de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar e pessoal em face do paciente Francisco Antônio do Nascimento Neto e de Antônia Shirley Maria Soares Azevedo, os quais foram denunciados na Ação Penal n° 0050780-85.2020.8.06.0070, que tramita neste juízo. 
    Sustenta o Parquet que as condutas praticadas por FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO — proprietário da empresa investigada MUNICÍPIOS, juntamente com Antônia Shirley Maria Soares Azevedo frustraram o cumprimento com êxito das ordens judiciais. Segundo consta na inicial da representação, Shirley teve acesso a informações do processo sigiloso na véspera do cumprimento dos mandados (dia 16.09.2020) e as compartilhou com Neto. As conversas foram recuperadas pelo Setor de Inteligência consoante diálogos que acompanharam o feito. 
    Ademais, Shirley conversou com diversos interlocutores na noite do dia 16.09.2020 (véspera da operação), o que ocasionou destruição e ocultação de provas com o objetivo de dificultar a investigação: a) Corrinha 2 - realmente a operação será amanhã e terá mandado de prisão contra si; mais cedo havia conversado com o Neto que orientou apagar o Whatsapp b) Yohanna (filha de Shirley) - falaram para teu pai que tem mandado de prisão para eu e Janaina, aí queria dormir em outro lugar; que Shirley foi dormir na casa da filha e levou seu carro para ali ficar escondido na garagem, ocultando para prejudicar a investigação. 
    O MPCE afirma que diversas conversas de aplicativos sociais (Whatsapp /Telegram) foram apagadas entre Shirley e Yohanna, inclusive arquivos de áudio, o que prejudicou a investigação. Além disso, consta relatos de Shirley de que Neto a havia orientado para apagar mensagens de Whatsapp. Aduz ainda que Shirley providenciou a ocultação de uma bolsa preta em outro imóvel na véspera da operação para que o objeto não fosse localizado pelas autoridades. O Parquet afirma que Neto ocultou equipamentos e objetos, por saber que a operação viria a ocorrer, de modo que na sede da empresa "Municípios Consultoria e Contabilidade" não foi encontrado qualquer documento relacionado ao Município de Crateús, mesmo tendo prestado serviço contábil à Câmara Municipal de Crateús por 5 anos (2015 a 2019). A Promotora de Justiça designada para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão relatou que na sala do dono da empresa (Neto) havia apenas o monitor, pois o CPU foi retirado do local. 
    Após diversas transcrições de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos na operação,o MPCE conclui que Shirley e Neto concorreram para a destruição de dados e ocultação de objetos, demonstrados pelo prévio acesso de documentos sigilosos e compartilhamento de informações com os demais integrantes de associação criminosa. 
    Entende o Órgão Ministerial que tais fatos, descobertos na extração de dados dos celulares apreendidos, demonstram a gravidade em concreto dos requeridos para impedir a investigação criminal e a instrução processual, motivo pelo qual requereu a prisão preventiva de ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO e FRANCISCO ANTONIO DOS NASCIMENTO NETO, por conveniência da instrução criminal, e expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em desfavor de Francisco Antonio do Nascimento Neto, ora paciente. 
    Assim, a decisão de fls. 178/198, que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, bem como determinou a busca e apreensão domiciliar e pessoal, encontra-se pautada na conveniência da instrução criminal da ação penal principal, uma vez que estaria seriamente comprometida pela conduta dos denunciados, seja por ter acesso a feitos sigilosos, seja por se preparar para ação estatal e destruir provas com a conduta de apagar arquivos e conversas, seja por orientar eventuais testemunhas e partícipes em esquema criminoso. 
    Desta forma, entendeu o Magistrado que a permanência dos representados em liberdade pode fazer com que novas provas sejam desintegradas do mundo fático, o que inviabiliza o princípio da verdade real e o resultado útil do processo. 
    Após a expedição dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o Representante do Ministério Público informou nos autos o cumprimento do mandado de prisão contra Antônia Shirley Maria Soares Azevedo. Quanto ao investigado, ora paciente, Francisco Antonio do Nascimento Neto, o mandado foi cumprido sem êxito, eis que o mesmo não foi localizado até o presente momento (fls. 222/240). 
    Por fim, o Ministério Público informou o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente (fls. 241/243). 
    São essas, pois, as informações relevantes a serem prestadas na presente oportunidade, sem prejuízo de complementação acaso V. Exa. assim entenda necessário, ou diante do surgimento de algum fato novo que possa interferir no julgamento do remédio constitucional em tela”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 654.697. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0621883- 77.2021.8.06.0000 pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie.
    9. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Crateús/CE decretado a prisão preventiva do paciente e da investigada Antônia Shirley Maria Soares Azevedo, nos termos seguintes:
    “Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará, através do Grupo Especial de Combate à Corrupção — GECOC, por meio da qual requer a prisão preventiva e expedição de ordens de busca e apreensão em desfavor de ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO e FRANCISCO ANTONIO DOS NASCIMENTO NETO, qualificados nos autos, que já se encontram denunciados na Ação Penal n.° 0050780-85.2020.8.06.0070, que tramita neste Juízo, pelos fatos que expõe e requer a distribuição por dependência por conexão entre os feitos. 
    No processo principal, a requerida ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO encontra-se denunciada pelos seguintes tipos penais: Art. 317, CP por oito vezes, Art. 299, CP por duas vezes, Art. 312, CP por vinte e duas vezes, Art. 288, CP, Art. 1° da Lei 9.613/98, por oito vezes, em concurso na formal do Art. 69 do CP; em face do cumprimentos de mandados judiciais expedidos na operação em referência que investiga diversos crimes contra a Administração Pública ocorridos nos exercícios de 2015 e 2016 em contratos da Câmara Municipal de Crateús, em que, supostamente, contratos administrativos eram firmados, no entanto, após o empenho a verba pública era desviada para favorecer alguns vereadores e parentes, sendo o esquema provavelmente operado por Antonia Shirley Maria Soares Azevedo, que exercia cargo em comissão na Câmara Municipal (Comissão de Licitação). Segundo apurado pelo MPCE, a requerida teria movimentado em sua conta bancária de 01.01.2016 a 2006.2017 a quantia de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
    Os mandados foram expedidos pelo Juizo em 27.08.2020 e cumpridos pelo MPCE e autoridades policiais em 17.09.2020 no período da manhã. Os fatos estão sob apuração na ação penal principal, tendo sido instaurado pelo MPCE inquérito civil n.° 06.2020.00001227-0 para averiguar eventual ato de improbidade administrativa. A investigada Antonia Shirley não foi encontrada em seu domicílio, tendo seu marido indicado que estaria em Fortaleza; por sua vez, a investigada Shirley estava na casa de sua filha Yohanna, sendo localizada por coincidência posto que havia mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa da filha. 
    Sustenta o MPCE que condutas praticadas por ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO e FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO — proprietário da empresa investigada MUNICÍPIOS, frustraram o cumprimento com êxito das ordens judiciais. Segundo consta na inicial, Shirley teve acesso a informações do processo sigiloso na véspera do cumprimento dos mandados (dia 16.09.2020) e as compartilhou com Neto, posto que "haveria cumprimento de mandados de prisão e de que ela precisaria preparar psicológico"; por sua vez, Neto disse que "não era processo da Procap, mas sim de Crateús, e cujo assunto se relacionava a denúncia do Zé Arteiro". As conversas foram recuperadas pelo Setor de Inteligência consoante diálogos que acompanham o feito. 
    Ademais, Shirley conversou com diversos interlocutores na noite do dia 16.09.2020 (véspera da operação), o que ocasionou destruição e ocultação de provas com o objetivo de dificultar a investigação: a) Corrinha 2 — realmente a operação será amanhã e terá mandado de prisão contra si; mais cedo havia conversado com o Neto que orientou apagar o Whatsapp b) Yohanna (filha de Shirley) — falaram para teu pai que tem mandado de prisão para eu e Janaína; aí queria dormir em outro lugar; que Shirley foi dormir na casa da filha e levou seu carro para ali ficar escondido na garagem, ocultando para prejudicar a investigação.
    O MPCE afirma que diversas conversas de aplicativos sociais (Whatsapp /Telegram) foram apagadas entre Shirley e Yohanna, inclusive arquivos de áudio, o que prejudicou a investigação. Além disso, consta relatos de Shirley de que Neto a havia orientado para apagar mensagens de Whatsapp. Aduz ainda que Shirley providenciou a ocultação de uma bolsa preta em outro imóvel na véspera da operação para que o objeto não fosse localizado pelas autoridades. O Parquet afirma que Neto ocultou equipamentos e objetos, por saber que a operação viria a ocorrer, de modo que na sede da empresa "Municípios Consultoria e Contabilidade" não foi encontrado qualquer documento relacionado ao Município de Crateús, mesmo tendo prestado serviço contábil à Câmara Municipal de Crateús por 5 anos (2015 a 2019); a Promotora de Justiça designada para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão relatou que na sala do dono da empresa (Neto) havia apenas o monitor, pois o CPU foi retirado do local. 
    Após diversas transcrições de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos na operação,o MPCE conclui que Shirley e Neto concorreram para a destruição de dados e ocultação de objetos, demonstrados pelo prévio acesso de documentos sigilosos e compartilhamento de informações com os demais integrantes de associação criminosa. Acrescenta o Parquet que deflagrará investigações acerca do vazamento de dados sigilosos e do processo entre os atores do Sistema de Justiça. 
    Entende que tais fatos descobertos na extração de dados dos celulares apreendidos demonstram a gravidade em concreto dos requeridos para impedir a investigação criminal e a instrução processual, de modo que requer a prisão preventiva de ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO e FRANCISCO ANTONIO DOS NASCIMENTO NETO por conveniência da instrução criminal e expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em desfavor de Francisco Antonio do Nascimento Neto. 
    Inicial instruída com a extração de dados dos celulares apreendidos pelo Setor de Inteligência, cópia do procedimento investigatório criminal e inquérito civil público, decisão e mandados da Ação Penal 0050780-85.2020.8.06.0070 e autos circunstanciados de busca e apreensão (fl. 53/177). 
    É o relatório. Decido. 
    FUNDAMENTAÇÃO 
    A) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 
    Destarte, a prisão preventiva, prevista nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, constitui, no preciso magistério da doutrina e da jurisprudência, modalidade de custódia provisória e cautelar de natureza processual, ou seja, trata-se de tutela conservativa, de caráter evidente e eminentemente instrumental, cuja decretação objetiva garantir a efetividade e a eficácia da tutela jurisdicional penal, cuja utilidade e necessidade poderá restar frustrada se o acusado permanecer em liberdade até o pronunciamento judicial definitivo. 
    Quanto ao tema, convém, ainda, colacionar os seguintes julgados: 
    EMENTA: "A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si só, não servem como fundamento para sua revogação." (STJ, RSTJ 126/379). 
    Ressalto, ainda, a teor de remansoso entendimento firmado no âmbito do STJ e do próprio STF, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência. 
    Como asseverado acima, o primeiro requisito, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, exige, para a sua configuração, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses demonstrados nas peças que acompanham a representação. 
    No tocante ao fumus comissi delicti, isto é, indícios de materialidade e autoria de fatos criminosos, o processo principal (Ação Penal 0050780-85.2020.8.06.0070) já descreve esquema milionário supostamente operado por Antonia Shirley que já se encontra denunciada pelos seguintes tipos penais: Art. 317, CP por oito vezes, Art. 299, CP por duas vezes, Art. 312, CP por vinte e duas vezes, Art. 288, CP, Art. 1° da Lei 9.613/98, por oito vezes, em concurso na forma do Art. 69 do CP. De acordo com os depoimentos na esfera policial, o denunciado Paulo Hernesto confessou ter transferido para a conta bancária de Shirley pagamentos mensais de R$ 27.700,00, que corresponde a mais de 40% do valor global do contrato celebrado com a Câmara Municipal de Cratéus. 
    Por sua vez, em relação a Francisco Antonio do Nascimento Neto, as investigações apontam, segundo extratos obtidos judicialmente em quebra de sigilo, que de 29.01.2016 a 22.05.2017, a empresa de sua responsabilidade (Municípios Consultoria e Contabilidade) transferiu para a conta bancária da servidora Antonia Shirley pagamentos mensais que totalizavam R$ 120.360,00, o que indica a possibilidade da operação tratar de propina para a efetivação do contrato administrativo para o serviço de contabilidade do órgão público. Apesar de o requerido "Neto" não ter sido denunciado na ação principal, até o presente momento, não impede que a peça acusatória seja aditada pelo MPCE, posto que nem mesmo a fase de instrução judicial se iniciou. 
    Assim, pelas cópias dos procedimentos investigatórios que acompanham a inicial e pelo que já foi produzido na Ação Penal 0050780-85.2020.8.06.0070, constata-se a presença de indícios de autoria e materialidade criminosa em desfavor de ambos os requeridos. (…)
    In casu, o requisito objetivo previsto na novel redação do art. 313, do Código de Processo Penal encontra-se devidamente configurado, na medida em que os tipos penais apontados pelo MPCE, em concurso material de crimes, fazem com que a pena máxima cominada em abstrato seja superior a 4 anos (Art. 317, 299, 312, Art. 288, Código Penal, Art. 1° da Lei 9.613/98). 
    O segundo requisito da custódia preventiva exige que a prisão do indiciado seja necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ao abordar a questão da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci (In Código de Processo Penal Comentado, 4 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 581-587), assevera: (…)
    A conveniência de todo o processo é a realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Destarte, pelo que restou demonstrado pelo MPCE nos documentos que compõem a petição inicial, os requeridos SHIRLEY e NETO tiveram acesso a conteúdo de decisão e mandados protegidos pelo Segredo de Justiça, na véspera de cumprimento da operação. 
    Pela narrativa exposta, parece-me que houve tempo para ocultação de uma "bolsa preta", "CPU da mesa de trabalho de Neto", "orientação para apagar conversas e áudios de Whatsapp/Telegran", dados deletados que não se pode recuperar, tudo isso envolvendo os dois requeridos como se demonstra pelos trechos de conversas transcritos abaixos e extraídos dos celulares apreendidos e periciados pelo Setor de Inteligência do MPCE com autorização judicial (fl. 53/97): 
    Conversa Shirley e Neto (véspera do cumprimento dos mandados — dia 16.09.2020) acerca da investigação — com orientação de Neto de que a investigação não era da PROCAP/MPCE mas da Promotoria de Crateús: (…)
    Conversa Shirley e Corrinha 2 (evasão de Shirley da residência para a casa da filha e orientação para a interlocut